Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. OFENSAS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.

2. A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, não se questionando da existência ou não de culpa, bastando que se comprove a ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço, conforme preceitua o caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Há defeito na prestação do serviço, na modalidade falha no dever de informação, quando o paciente não recebe todo o esclarecimento necessário acerca de seu tratamento, bem como sobre a abrangência dos serviços contratados.

4. Demonstrada a falha no fornecimento do serviço e ausente causa de exclusão da responsabilidade, cabível a devolução da integralidade do valor pago.

5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.

6. Recurso da ré parcialmente provido. Apelo da autora julgado prejudicado.